Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. EVEROLIMO E LENVATINIBE. CANCER RENAL. EFICÁCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a decisão agravada se pautou nos requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1996, incluído pela Lei 14.454/2022, que estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
2. Adota-se o entendimento de que os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do CPC1, seguindo-se, assim, a orientação de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso.
3. Destarte, observa-se que o agravado logrou êxito em demonstrar que o medicamento pretendido (Levantinibe) foi registrado na Anvisa e quando combinado com o Everolimo, são indicados para tratamento de pacientes com câncer renal, e pelo que se denota dos autos a sua administração se mostra urgente e imprescindível, haja vista o risco de evolução de piora no quadro de saúde do agravado.
4. Não se afigura razoável a afirmação por parte da empresa agravante de que a manutenção da decisão recorrida pode lhe gerar danos graves irreversíveis, pois o que efetivamente existe é o periculum in mora inverso, dado que o não fornecimento do medicamento pretendido levará, por certo, ao comprometimento severo da saúde do agravado.
5. Eventuais discussões acerca de eventual cumprimento ou não das obrigações contratuais pactuadas pelas partes, assim como se existe o dever da agravante de assumir a responsabilidade por fornecer um medicamento de alto custo são matérias que devem ser objeto de aprofundado exame, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos autos principais, não nesta sede, porquanto sendo recurso secundum eventum litis, o agravo de instrumento restringe-se aos limites da decisão guerreada.
6. Recurso conhecido e desprovido.